Tribunal: TJSP
Processo: 2202667-67.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não demonstrada de forma unívoca a falta de participação ou adesão ao crime do paciente, não cabe revogar sua prisão preventiva por falta de indícios de autoria, sem prejuízo do debate a ser havido em palco e momentos processuais próprios.
Denega-se a ordem de habeas corpus.